Tribunal: TJMT
Processo: 1004022-28.2024.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004022-28.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAQUIM PEDRO BARBOSA - CPF: 054.503.221-00 (APELANTE), BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 019.924.971-76 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), U. DE SOUZA SANTOS E CIA LTDA - CNPJ: 08.073.844/0001-74 (APELADO), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
JOAQUIM PEDRO BARBOSA
.

APELADA:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. HOME CARE. PACIENTE IDOSO, ACAMADO E PORTADOR DE QUADRO CLÍNICO GRAVE E COMPLEXO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO DOMICILIAR, COM ASSISTÊNCIA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM POR 12 HORAS DIÁRIAS. PRETENSÃO RECURSAL DE AMPLIAÇÃO PARA 24 HORAS DIÁRIAS. PROVA PERICIAL JUDICIAL DESFAVORÁVEL À AMPLIAÇÃO PRETENDIDA. CLASSIFICAÇÃO DO PACIENTE COMO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, À LUZ DA TABELA ABEMID. DISTINÇÃO ENTRE ATOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E CUIDADOS ORDINÁRIOS DE APOIO À VIDA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS IDÔNEOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO EXPERT JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CRITÉRIO TÉCNICO POR JUÍZO INTUITIVO DO JULGADOR. FIXAÇÃO DE DATA FUTURA PARA CESSAÇÃO DO SERVIÇO. DESCABIMENTO. EVENTUAL ALTERAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUÍZO COMPETENTE MEDIANTE PROVA TÉCNICA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiário de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, para confirmar o custeio de tratamento domiciliar em regime de
home
care
, enquanto perdurar a indicação médica, com assistência de técnico de enfermagem por 12 horas diárias, equipe multidisciplinar, equipamentos, insumos e medicamentos indispensáveis ao tratamento, excluídos itens de higiene comum e cuidados próprios de cuidador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser conhecido o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nas próprias razões de apelação; (
ii
) saber se a assistência de técnico de enfermagem em regime de
home
care
deve ser ampliada de 12 para 24 horas diárias, em razão do quadro clínico do paciente; e (
iii
) saber se é cabível fixar data futura para a cessação do serviço de enfermagem em período integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de atribuição de efeito suspensivo não deve ser conhecido quando formulado no bojo das razões de apelação, pois a pretensão de natureza provisória deve ser veiculada em petição autônoma dirigida ao tribunal, conforme disciplina do art. 1.012, § 3o, do CPC.

Os contratos de plano de saúde submetem-se, em regra, às normas do CDC, por configurarem relação de consumo, ressalvadas as entidades de autogestão, conforme orientação consolidada na Súmula no 608/STJ.

A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de custeio do tratamento domiciliar em regime de
home
care
quando este substitui
a internação hospitalar, inclusive com fornecimento dos insumos indispensáveis à efetividade da assistência. Esse entendimento, contudo, não impõe automaticamente assistência de técnico de enfermagem por 24 horas diárias, devendo a extensão da cobertura observar a real necessidade clínica do paciente.

A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, concluiu que o paciente alcançou 14 pontos na tabela ABEMID, enquadrando-se como caso de média complexidade, com necessidade de assistência de técnico de enfermagem por 12 horas diárias. O laudo também distinguiu os atos técnicos próprios da enfermagem dos cuidados ordinários de apoio à vida diária, que podem ser prestados por cuidador ou pessoa capacitada.

Embora o julgador não esteja vinculado de modo absoluto ao laudo pericial, sua desconsideração exige elementos concretos e tecnicamente idôneos, não bastando a mera discordância da parte ou a existência de relatórios médicos produzidos no âmbito da relação assistencial.

A gravidade do estado de saúde do paciente não autoriza, por si só, a substituição do critério técnico por juízo intuitivo do julgador acerca da quantidade de horas de enfermagem a ser custeada pela operadora, especialmente quando a controvérsia envolve distinção entre cuidados técnicos de enfermagem e cuidados ordinários de suporte ao paciente.

O parecer ministerial pelo provimento do recurso não prevalece sobre a prova pericial judicial coerente, fundamentada e equidistante dos interesses das partes.

A fixação de data futura para cessação de serviço de enfermagem por 24 horas diárias é descabida, pois a obrigação definida na sentença já se limita a 12 horas diárias enquanto perdurar a indicação médica. Eventual alteração futura do quadro clínico
poderá ser submetida ao Juízo competente, mediante documentação médica idônea e, se necessário, nova avaliação técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de atribuição de efeito suspensivo não conhecido. Recurso de apelação conhecido e, em dissonância com o parecer ministerial, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nas próprias razões de apelação não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita. 2. O custeio de tratamento domiciliar em regime de
home
care
deve observar a efetiva necessidade clínica do paciente, aferida à luz da prova técnica produzida nos autos. 3. Não é obrigatória a ampliação da assistência de técnico de enfermagem para 24 horas diárias quando laudo pericial judicial coerente e fundamentado conclui pela suficiência do atendimento por 12 horas diárias e distingue atos técnicos de enfermagem de cuidados ordinários atribuíveis a cuidador.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 479, 1.012, § 3o, e 85, § 11; CDC,
arts
. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 608/STJ; STJ, REsp no 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.02.2023; STJ,
AgInt
no REsp no 1.994.361/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.06.2023; TJMT, Apelação Cível no 1001194-60.2019.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024; TJMT, Apelação Cível no 1038344-58.2022.8.11.0041, Rel. Desa
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Joaquim Pedro Barbosa contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e U. de Souza Santos e Cia. Ltda.

Na origem, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência, com ajuste de seus limites, e condenar a Unimed Cuiabá a custear o tratamento domiciliar em regime de home
care
, enquanto perdurar a indicação médica, com assistência de técnico de enfermagem por 12 horas diárias, equipe multidisciplinar, equipamentos, insumos e medicamentos indispensáveis ao tratamento, excluídos itens de higiene comum e cuidados atribuíveis a cuidador.

Em razão da sucumbência recíproca, os ônus processuais foram distribuídos na proporção de 50% para o autor e 50% para as rés, solidariamente, com honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade quanto ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta que a sentença deve ser parcialmente reformada, pois, embora tenha reconhecido o direito ao tratamento domiciliar, limitou indevidamente a assistência de técnico de enfermagem a doze horas diárias.

Afirma estar acamado há mais de três anos e defende a necessidade de assistência de enfermagem por vinte e quatro horas diárias, à luz dos laudos médicos acostados aos autos.

Requer, inclusive em sede de tutela recursal, que as apeladas sejam compelidas a fornecer técnico de enfermagem em período integral ou, subsidiariamente, que seja fixada data futura a partir da qual cessaria o fornecimento do serviço por vinte e quatro horas.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de
custas.
(ID
no
352717866
).

Em contrarrazões, a Unimed Cuiabá pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a sentença deve ser mantida, por estar amparada na prova pericial judicial, a qual teria demonstrado a suficiência da assistência de enfermagem por doze horas diárias. Reitera que o home
care
não constituiria cobertura obrigatória, que a assistência pretendida pelo apelante se confundiria com atribuições próprias de cuidador e que a ampliação do atendimento para vinte e quatro horas implicaria indevida transferência à operadora de obrigação que não lhe compete.

(ID.
3
52472988
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, ao fundamento de que a condição clínica do apelante, idoso e acamado há mais de três anos, demandaria assistência contínua, devendo prevalecer a prescrição médica que indica o acompanhamento por vinte e quatro horas diárias.

(ID.
362415875
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: JOAQUIM PEDRO BARBOSA
.

APELADA:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de recurso de apelação interposto por Joaquim Pedro Barbosa contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e U. de Souza Santos e Cia. Ltda.

Na origem, o autor narrou ser beneficiário de plano de saúde mantido junto à requerida há longo período e afirmou apresentar quadro clínico grave e complexo, decorrente, entre outras enfermidades, de sequelas de acidente vascular cerebral, Doença de Alzheimer, epilepsia e hanseníase, razão pela qual necessita de tratamento domiciliar em regime de
home
care
, conforme prescrição médica.

Sustentou que, embora o serviço já estivesse sendo prestado, foi comunicado acerca da iminente suspensão ou redução do atendimento,
especialmente quanto à assistência de enfermagem em período integral, o que reputou abusivo e potencialmente lesivo à sua saúde.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, com resolução de mérito, para confirmar a tutela de urgência, ajustando seus limites, e condenar a Unimed Cuiabá a autorizar e custear o tratamento do autor em regime de home
care
, de forma contínua e enquanto perdurar a indicação médica, abrangendo assistência de técnico de enfermagem por doze horas diárias, equipe multidisciplinar necessária conforme prescrições médicas, bem como equipamentos, insumos e medicamentos diretamente relacionados e indispensáveis à manutenção da vida e ao tratamento domiciliar, excluídos itens de higiene pessoal de uso comum e aqueles cuja responsabilidade seja atribuível a cuidador.

A sentença também estabeleceu que a obrigação deveria ser cumprida pela operadora por meio de sua rede credenciada ou, na falta desta, por prestadores particulares às suas expensas, incluindo a corré prestadora dos serviços.

Pois bem. Passo à análise das questões devolvidas a esta instância recursal.

Preliminar.

Do
pedido de atribuição de
efeito suspensivo na apelação.

No que tange ao pedido de efeito suspensivo formulado pelo apelante, verifico que este não merece conhecimento, tendo em vista que, além de estar prejudicado pelo presente julgamento de mérito, foi inadequadamente apresentado nas próprias razões da apelação, em desconformidade com o disposto no art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, que exige petição autônoma para tal finalidade.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA (59 ANOS). PERCENTUAL DE 108,38%. ABUSIVIDADE CONSTATADA POR PERÍCIA ATUARIAL. DISCREPÂNCIA COM A NOTA TÉCNICA DE REGISTRO DE PRODUTO (NTRP) PROTOCOLADA NA ANS. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DE 49%. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

[...] 4
. Não se conhece dos pedidos de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal quando deduzidos inadequadamente no bojo das razões de apelação, uma vez que o efeito suspensivo é automático por força do artigo 1.012, caput, do CPC e as pretensões de natureza provisória devem ser veiculadas em petição autônoma dirigida ao tribunal, conforme os §§ 3o e 4o do referido dispositivo.
[...] (N.U 1030623-31.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, publicado no DJE 29/04/2026)
– [grifos nossos]

Por essa razão, não conheço do pedido de efeito suspensivo formulado pela parte apelante.

É como voto.

2. Das razões recursais meritórias
suscitadas por
JOAQUIM PEDRO BARBOSA.

Da alegada indevida limitação da assistência de técnico de enfermagem a doze horas diárias
.

Inicialmente, cumpre registrar que os contratos de plano de saúde, em regra, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, por configurarem típica relação de consumo, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do CDC.

A matéria, aliás, encontra-se consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme orientação firmada na Súmula 608/STJ:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

A
controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se a assistência por técnico de enfermagem deve permanecer limitada a 12 horas diárias, como fixado pelo Juízo de origem, ou se deve ser ampliada para 24 horas diárias, conforme pretende o apelante, paciente idoso, acamado há mais de três anos e portador de quadro clínico grave.

Pois bem. Apesar da relevância da matéria e da delicadeza do quadro clínico narrado, a irresignação recursal não comporta acolhimento.

Registre-se, de início, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade de custeio do tratamento domiciliar em regime de home
care
quando este se apresenta como substitutivo da internação hospitalar, abrangendo, inclusive, os insumos indispensáveis à efetividade da assistência. Também se admite que a operadora de plano de saúde não pode reduzir, restringir ou interromper o serviço sem respaldo técnico idôneo.

Todavia, esse entendimento não conduz, de forma automática, à conclusão de que todo tratamento domiciliar deva ser prestado com acompanhamento de técnico de enfermagem por 24 horas diárias. A extensão da cobertura deve ser definida conforme a efetiva necessidade clínica do paciente, aferida a partir dos elementos técnicos constantes dos autos.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2.
O propósito recursal é decidir
sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home
care
(internação domiciliar).
3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar.
Precedentes. 4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home
care
, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido." (REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 16/2/2023.) [grifo nosso]

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INSUMOS NECESSÁRIOS. CAMA HOSPITALAR. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1."
A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os
EREsp
no 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência
"(
AgInt
no
AREsp
2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 2/12/2022). 2."A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital"( REsp
2.017.759/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 16/2/2023). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 1.994.361/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em

19/6/2023,
DJe
de 23/6/2023.) [grifo nosso]

Entretanto, conforme se extrai dos autos, a controvérsia técnica foi adequadamente submetida à prova pericial, deferida pelo Juízo de origem com a finalidade específica de apurar a real necessidade clínica do autor e a extensão da assistência domiciliar a ser prestada.

Como é sabido, o
magistrado não está vinculado de forma absoluta à conclusão pericial, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil. Todavia, quando o laudo se mostra coerente, fundamentado e produzido sob o crivo do contraditório, sua desconsideração exige elementos probatórios concretos e tecnicamente idôneos, não bastando a mera discordância da parte interessada.

Nesse sentido, o
laudo pericial médico judicial, elaborado pelo expert nomeado pelo Juízo e acostado ao
ID 352472959
, concluiu que o paciente alcançou 14 pontos na tabela ABEMID, sendo classificado como caso de média complexidade, com necessidade de assistência de enfermagem por 12 horas diárias.

Veja-se:

Além disso, o laudo diferenciou os cuidados técnicos próprios da enfermagem daqueles que podem ser prestados por cuidador, consignando que, nos demais períodos, a assistência poderia ser realizada por pessoa capacitada
para os cuidados ordinários de apoio à vida diária, conforme se extrai dos quesitos 20 em diante.

Nesse contexto, é imperioso registrar que, embora este julgador reconheça a profunda debilidade física do apelante e a gravidade de seu estado de saúde, marcado por quadro clínico grave e complexo, decorrente, entre outras enfermidades, de sequelas de acidente vascular cerebral, Doença de Alzheimer, epilepsia e hanseníase, não é dado ao magistrado, no exame do caso concreto, arbitrar, por mero juízo de conveniência, sensibilidade ou presunção intuitiva, a quantidade de horas de enfermagem a ser custeada pela operadora de plano de saúde.

Isso porque a definição da intensidade da assistência domiciliar necessária exige conhecimento técnico especializado, sobretudo quando se discute a distinção entre cuidados próprios de enfermagem e cuidados ordinários de suporte ao paciente, os quais podem ser prestados por cuidador ou pessoa capacitada para as atividades de apoio à vida diária.

Assim, havendo prova pericial médica judicial regularmente produzida, cabe ao julgador orientar sua convicção pelas conclusões do expert nomeado pelo Juízo, salvo quando demonstrada, de forma concreta e tecnicamente idônea, a existência de inconsistência, omissão relevante ou contradição apta a infirmar o laudo, o que não se verifica na hipótese.

Portanto, a
conclusão adotada, não implica desconsiderar a importância do médico assistente, tampouco minimizar a gravidade do quadro clínico do paciente. Significa apenas reconhecer que, no processo judicial, a prova técnica imparcial possui especial aptidão para dirimir a divergência quanto à extensão do tratamento domiciliar necessário.

Aliás, a prova pericial judicial assume especial relevância nessa hipótese. Diferentemente dos relatórios médicos acostados aos
IDs
352472856,
352472859, 352472860 e seguintes
, produzidos no âmbito da relação assistencial ou apresentados por uma das partes, o laudo judicial é elaborado por profissional equidistante dos interesses em conflito.

Desse modo, cabe ao expert judicial, como ocorreu no presente caso, avaliar o quadro clínico do paciente, examinar a documentação médica disponível, aplicar os parâmetros técnicos pertinentes e apresentar conclusão apta a orientar a decisão judicial.

A propósito, a orientação no sentido da inexistência de obrigatoriedade de custeio integral do serviço de enfermagem domiciliar, quando a prova pericial judicial, de forma coerente e fundamentada, afasta a necessidade clínica da assistência em período integral, encontra amparo na jurisprudência desta Egrégia Corte,
in
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –HOME CARE
– TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – CUSTEIO NEGADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – PERÍCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECUSA LÍCITA – QUADRO CLÍNICO QUE NÃO DEMANDA ATENÇÃO ESPECIALIZADA ININTERRUPTAMENTE – INDICAÇÃO DE CUIDADOR –
ÔNUS DA FAMÍLIA– RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR NÃO PROVIDO.

O plano de saúde deve disponibilizar os profissionais indispensáveis ao tratamento em ambiente domiciliar conforme indicação dos médicos que acompanham o paciente, porém não se mostra razoável a presença do serviço de enfermagem diário quando ao autor é indicado assistência e não internação domiciliar.

O técnico de enfermagem deve ser assegurado em conformidade com as necessidades médicas básicas, tais como administração de medicamentos via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos, trocas de sondas, entre outros atendimentos que precisam ser realizados por pessoas com formação específica;ao cuidador incumbe auxiliar o paciente nas atividades da vida diária, sendo o custeio de responsabilidade da família.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001194-60.2019.8.11.0037, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)
-
[grifos nossos]

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – FORNECIMENTO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM INTEGRAL – NEGATIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – PERÍCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO FORNECIMENTO INTEGRAL – RECUSA DEVIDA –
NECESSIDADE DE CUIDADOR – ÔNUS DA FAMÍLIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça
recursal
, consoante disposto no Código de Processo Civil.

O plano de saúde deve fornecer os profissionais essenciais para o tratamento domiciliar, conforme as recomendações dos médicos responsáveis pelo paciente. No entanto, não é razoável exigir o serviço de enfermagem diário quando o tratamento recomendado é assistência e não internação domiciliar.

O técnico de enfermagem deve ser disponibilizado para atender às necessidades médicas básicas, como administração de medicamentos por via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos e trocas de sondas, entre outros procedimentos que exigem formação específica. Já o cuidador deve ajudar o paciente nas atividades diárias, sendo que o custo desse serviço é de responsabilidade da família.

(N.U 1038344-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

2. Da fixação de prazo futuro para encerramento da obrigação de custeio do serviço.

Também não prospera a alegação de que seria necessária a fixação de uma data futura para a cessação do serviço de enfermagem por 24 horas.

A sentença, ao confirmar parcialmente a tutela e ajustar seus limites, definiu o conteúdo da obrigação a partir do julgamento de mérito, estabelecendo a assistência de técnico de enfermagem por 12 horas diárias enquanto perdurar a indicação médica. Eventual alteração futura do quadro clínico poderá ser
submetida ao Juízo competente, mediante documentação médica idônea e, se necessário, nova avaliação técnica, mas não há fundamento para impor, desde logo, custeio de 24 horas em desconformidade com o laudo pericial judicial.

Assim,
sem mais delongas,
conquanto se reconheça a debilidade física do apelante e a gravidade de seu estado de saúde, não se verifica, à luz da prova técnica produzida, a necessidade de disponibilização de técnico de enfermagem por 24 horas diárias.

Com tais considerações, constato que a sentença recorrida analisou corretamente a prova dos autos e aplicou o direito de forma justa e em consonância com a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da parte autora/recorrente para 1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a fração de responsabilidade que lhe foi atribuída no dispositivo sentencial, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ressalto, contudo, que a exigibilidade da verba permanece suspensa em relação à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026